Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-53.2023.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-53.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 906.640.191-53 (ASSISTENTE), OTONIEL SOARES MATOS - CPF: 758.230.551-53 (ASSISTENTE), ODAIR JOSE BISPO DA ROCHA - CPF: 017.040.489-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “
SEMIABERTO OU ABERTO” –
ADULTERAÇÃO DE SINAL –
VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO
– REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “
a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”
(TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“ [...] o delito do art. 311, §2o, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já da pra perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“
A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo
”” (TJMT, RAC 165929/).

“
[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado”
(TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

Por ser o apelante “
multirreincidente, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000630-53.2023.8.11.0098 - COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S):

ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA contra sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000630-53.2023.8.11.0098), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor e receptação a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado - art. 180,
caput
, art. 311, § 2o, III
,
ambos do CP - (ID 201215736).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por adulteração de sinal de veículo automotor; 2) as penas teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido da adulteração de sinal, reduzidas as penas e fixado regime “
semiaberto ou aberto, ou seja, de acordo a pena aplicada
” (ID 135556677).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201215744).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que: “
as provas são seguras e certas a demonstrarem e apontarem para o apelante como o autor da prática delitiva descrita na exordial acusatória [...]não há que se falar em desconhecimento do apelante acerca da adulteração, uma vez que, se já tinha conhecimento da receptação de produto de furto, é claro que deveria também saber que a placa de identificação do veículo também estava adulterada, até porque pelo histórico criminal do réu e pela sistemática constante utilizada por criminosos para transportarem veículos furtados/roubados, certamente ele sabe ou deveria saber dessa estratégia muito utilizada pelos criminosos dessa espécie [...]n ão se verifica nenhuma irregularidade na aplicação da reprimenda fundamental que possa ensejar na reforma do édito condenatório, tendo o r. Juízo a quo fundamentado de forma escorreita as circunstâncias judiciais negativas dos antecedentes criminais, já que o réu é multirreincidente, bem como as circunstâncias do crime em razão do alto valor do objeto (veículo) e da longa distância percorrida pelo apelante [...]o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis, de modo a incidir o que preconiza o art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 208611691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 de julho de 2023, por volta das 04h00min, em via pública na região conhecida como “ponte de concreto”, MT-180, Município de Glória D’Oeste/MT, termo da Comarca de Porto Esperidião/MT [...]o denunciado ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA, com consciência e vontade, transportou veículo com sinais identificadores do veículo adulterado, consistente no automóvel da marca Toyota, modelo Hilux, cor prata, ano 2016, chassi 8AJBA3CD7G1572966, placa fria QCI 3J90, sendo a placa original QBB7I92, apreendido com o agente.

[...] Assim agindo, praticou os denunciados Maico Marcelo Machado e Mateus dos Santos Valero, os delitos previstos nos artigos 180 e art. 311, ambos do Código Penal [...]”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de justiça – ID 201215692)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos está cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ref. 125422217); Boletim de Ocorrência no 125422219 (ref. 125422219); Boletim de Ocorrência do crime antecedente 2023.205793 (ref. 125422221); Extrato Infoseg (ref. 125422222); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 125422223); Relatório Fotográfico da Hilux (ref. 125422224); Relatório Final (ref. 125422449); Auto de Avaliação indireta da Hilux (ref. 125422451); Exame Pericial de Originalidade (ref. 127902985). Além dos demais elementos informativos da fase policial, reafirmados na fase judicial.

DA AUTORIA

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva esta recai de forma inconteste sobre o réu ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA. Sem delongas, na data dos fatos o réu foi preso em flagrante delito conduzindo/transportando o veículo Toyota, modelo Hilux, cor prata, ano 2016, chassi 8AJBA3CD7G1572966, placa original QBB7I92, enquanto a que estava no veículo é a QCI3J90 (ref. 127902985).

É incontroverso nos autos que o veículo era produto de crime antecedente (B.O 2023.205793 – ref. 125422221; Extrato infoseg - ref. 125422222), aliás o próprio réu confirmou sua ciência da ilicitude. [...]

Por todo o exposto, entendo que está totalmente comprovado que o réu sabia que o veículo era produto de crime antecedente. Daí surge também indício de que ele sabia que a placa era adulterada, para o fim de facilitar a evasão da fiscalização.

A perícia constatou ainda que a placa original do veículo seria a QBB7I92, enquanto a que estava no veículo é a QCI3J90 (ref. 127902985). Ressalte-se que o delito do art. 311, §2o, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já da pra perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado

No meu entendimento ele tinha ciência inequívoca da adulteração do sinal identificador (placa), ante as diversas provas e indícios constantes dos autos e anotados em parágrafos anteriores, bem como pela necessidade de se aferir essa possível ciência na visão do homem médio.

Por fim, concluo que o réu estava conduzindo/transportando o veículo Toyota, modelo Hilux, cor prata, ano 2016, chassi 8AJBA3CD7G1572966, placa original QBB7I92, enquanto a que estava no veículo é a QCI3J90 (ref. 127902985), com ciência da ilicitude do veículo, bem como com ciência dessa adulteração ou pelo menos devendo saber dessa adulteração. [...]

• DO DELITO RECEPTAÇÃO

(ART. 180 DO CÓDIGO PENAL): Culpabilidade: inerente ao tipo penal, de modo que não há nada a valorar negativamente nesta circunstância; Antecedentes: o réu em verdade é multireincidente, mas como ele é confesso da receptação, vou utilizar uma das condenações para compensar com a confissão e a outra para agravar a pena.

Dessa forma reconheço essa circunstância judicial, mas deixo de valorar. Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar; Personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar; Motivo do crime: restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; Circunstâncias do crime: são efetivamente muito acima do tipo penal, mas deixo de valorar as circunstâncias judicias da forma que já foram reconhecidas no delito acima, para evitar bis in idem. Consequências do crime: foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, porquanto eu tenha reconhecido circunstâncias judiciais, não valorei nenhuma delas, dessa forma fixo a pena-base no mínimo legal, ficando em 01 (um) ano de reclusão.

Há a atenuante de confissão espontânea, mas o réu é multirreincidente já que foi condenado no processo cód. 4701-23.2011.811.0006 e também no processo cód. 4989-05.2010.811.0006.

Sendo assim, COMPENSO a primeira condenação com a confissão espontânea, eis que entendo elas como igualmente preponderantes.

Contudo, utilizo a segunda condenação como reincidência, dessa forma agravo a pena e chego à pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Não há causas de aumento, nem de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 201215731).

Pois bem.

A materialidade dos delitos está consubstanciada nos Termo de Apreensão (ID 201215656), Relatório de Administrativo no 2023.13.62827 (ID 201215657) e extratos SINESP/infoseg (ID 201215655), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Ronyel Márcio Nunes de Araujo, policial militar (fls. 32), Otoniel Soares Matos, policial militar (fls. 34), bem como procedeu-se interrogatório de ELIEZIO FERREIRA DA FRANÇA, apelante (fls. 38) – (Termo de Audiência de ID 201215721).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 30.7.2023, por volta das 04h00min, os policiais militares estavam realizando “patrulhamento” em via pública na região conhecida como “ponte de concreto”, MT-180, em Glória D’Oeste/MT, oportunidade em que visualizaram um veículo automotor TOYOTA, modelo HILUX, cor prata, características semelhantes às de uma caminhonete que seria objeto de roubo/furto em Cuiabá/MT.

Ao realizarem a abordagem, constataram que o automotor era produto de crime anterior [Boletim de Ocorrência no 2023.205793 - ID 201215654], bem como que veículo possuía as placas “QCI3J90”, ou seja, diversas das originais [QBB7I92], conforme Relatório de Administrativo no 2023.13.62827 [ID 125422224].

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “
a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”
(TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079, Relator: Des. Cássio Salomé – 24.4.2024).

No caso, o apelante estava conduzindo o veículo furtado da Comarca de Várzea Grande/MT até região de fronteira com a Bolívia [Porto Esperidião/MT], a demonstrar envolvimento com a criminalidade difusa. Isso porque, a adulteração de placas é uma prática comum em veículos transportados para esta região, considerando que são conduzidos até o país vizinho visando despistar as câmeras das rodovias.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
o delito do art. 311, §2o, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já da pra perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo
”” (TJMT, RAC 165929/2014, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal – 19.6.2015).

Logo, a condenação por adulteração de sinal automotor deve ser mantida.

Passa-se a revisão das dosimetrias.

Da adulteração de sinal de veículo automotor:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão, ao valorar negativamente os antecedentes [“
o réu em verdade é multireincidente, mas migro para esta etapa a condenação no processo cód. 4989-05.2010.811.0006
”] e as circunstâncias do crime [“
o objeto (veículo Hilux 2016) é de alto valor, como é de conhecimento notório e também decorre de breve busca à tabela FIPE e pesquisas realizadas na internet, de modo ao tempo dos fatos valia mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
].

No tocante aos antecedentes, verifica-se que o apelante possui condenações por associação para o tráfico e associação criminosa, com trânsito em julgado no dia 19.5.2014 (PJE N.U 0004989-05.2010.8.11.0006) e tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 7.10.2013 (PJE NU 0004701-23.2011.8.11.0006), de modo a autorizar a negativação desse vetor.

Quanto às circunstâncias do crime, “
é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado”
(TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 27.3.2024).

Preserva-se a pena fixada pelo Juízo singular [4 (quatro) anos de reclusão] por ser mais benéfica ao apelante que a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidiência (CP, art. 61, I), e aumentou a pena em 8 (oito) meses.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp no 2421452/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Essa elevação afigura-se, também, benéfica ao comparar com a fração recomendada pelo c. STJ, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, por inexistirem causa de aumento ou diminuição.

Da receptação:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo-legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [
30.7.2023
], registrava outras duas condenações definitivas, sendo uma por associação para o tráfico e associação criminosa, com trânsito em julgado no dia 19.5.2014 (PJE N.U 0004989-05.2010.8.11.0006) e tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 7.10.2013 (PJE NU 0004701-23.2011.8.11.0006), e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-se parcialmente, em razão da multirreincidência.

Por ser o apelante “
multirreincidente, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021).

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), de modo que a pena intermediária fixa pelo juiz da causa, qual seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, deve ser mantida.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual preserva-se a pena definitiva da receptação em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre a adulteração de sinal de veículo automotor e a receptação, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal definitiva em e 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Enfim, a fixação da pena pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa] afigura-se mais benéfica ao apelante do que aquela que seria aplicável ao caso, razão pela qual deve ser mantida.

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72 )”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019).

Em relação ao regime,
a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] autorizam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024